Tribunal: STF
Processo: RE 1533687
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DISCUSSÃO SOBRE SALDO DE PRECATÓRIO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - PERÍODO DE PARCELAMENTO - APLICABILIDADE DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL TEMÁTICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009 - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 17, DO STF - PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA.



    INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO SUPOSTO PAGAMENTO A MAIOR - VEDAÇÃO DA “EXECUÇÃO INVERTIDA”. 



    RECURSOS NEGADOS”. (eDOC 30 – ID: a4bcf591)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, e 100, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 63 – ID: 38b80cb9)



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 e da Súmula Vinculante nº 17/STF, por se tratar de precatório de natureza tributária expedido em data anterior, considerando-se a existência de saldo remanescente. 



    Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido violou a coisa julgada e a ordem cronológica de pagamento de precatórios, além de contrariar decisões do STF sobre a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.169.289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Na espécie, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17, tendo em vista a criação de ambas após a formação da coisa julgada. Com relação a esse ponto, o Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    “A exequente apela a partir de fls. 660, objetivando nulidade da r. sentença, considerando que viola o art. 489, § 1° incisos III e IV, do CPC.



    Dita invocação não resulta constatada do contexto consignado na r. sentença, onde analisou da aplicação da Lei n. 11.960/09, da incidência da Súmula Vinculante n. 17, do STF, da análise da ausência de ofensa à coisa julgada e da impossibilidade de devolução dos valores pagos a maior, implicando abrangência tal que não ensejou acolhida dos embargos declaratórios opostos (fls. 646), cuja decisão correspondente reconheceu o caráter de rediscussão da matéria.



    No conteúdo de mérito, assevera da inaplicabilidade do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, com respaldo da EC n. 62/2009.



    A r. sentença sopesou os aspectos decorrentes do citado contexto legal, não demonstrando contrariar o concluído pelo REsp n. 1.492.221/PR, que propiciou o Tema 905/STJ, que não contrariou o Tema 810/STF. 



    A desconsideração pretendida da Súmula Vinculante n° 17, do STF, embora esteja sob discussão de aplicabilidade na Suprema Corte, tem seus efeitos jurídicos, com reconhecimento nesta Câmara (AI n. 2087817-78.2017.8.26.0000, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j, 06.06.2017). 



    A alusão concernente ao disposto pela Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, consta solucionada na esteira de Recurso n° 2088410-15.20 14.8.26.0000, considerando precatórios pagos até 25 de março de 2015: "Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1°, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legitima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices".



    Esta Colocação preserva os termos da coisa julgada, consoante ressalva conclusão jurisprudencial. 



    Nesta conformidade, reiterando da não exclusão de aplicabilidade dos tópicos referidos, como é o caso da Súmula Vinculante n. 17, do STF, forçosamente, não resulta viabilidade de acolher o pleito recursal”. (eDOC 30 – ID: a4bcf591, p. 4-6)



     Nesses termos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte, firmada no Tema 1037, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente